Tribunal: TJDFT
Processo: 0740251-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. COMPROVADO. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA FINALIDADES DIVERSAS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, determinando a reserva de 30% (trinta por cento) do valor constrito em favor do exequente.

2. O art. 833, X, do CPC estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, em razão de ser essa modalidade de conta bancária utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior.

3. Se ficou comprovada a realização de constrição de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta-poupança do executado/agravante, e não há demonstrativo de seu desvirtuamento com movimentações financeiras equivalentes a uma conta corrente, deve ser preservada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

4. Assim, prudente a reforma parcial da r. decisão, a fim de determinar a desconstituição da penhora sobre o numerário depositado em conta-poupança do devedor.

5. Recurso conhecido e provido.